Tribunal: STF
Processo: RE 1394300
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo. Consta do acórdão recorrido:



    “(...)



    Colhe-se da inicial a narrativa de que as autoras seriam dentistas no município requerido, percebendo adicional de insalubridade, contudo, fixado com base no salário-mínimo, em dissonância com o preconizado na súmula vinculante número 04 do STF, que veda a fixação de vantagem pecuniária com base no salário-mínimo, razão pela qual postularam a alteração da base de cálculo de salário-mínimo para vencimento base.



    Inicialmente, insta consignar que a violação da força normativa da súmula vinculante número 04 do Supremo Tribunal Federal constitui fato incontroverso, pois assumido pelo recorrente/requerido, cabendo perquirir apenas, se há possibilidade de o Poder Judiciário fixar a base de incidência do adicional e qual seria esta base de cálculo, se vencimento inicial ou se vencimento base.



    Com efeito, em que pese o respeito pelo d. Magistrado sentenciante, não se está diante de omissão ou lacuna legislativa, como consignado no precedente apontado [n]a r. Sentença, mas diante de norma incompatível com súmula vinculante, o que afasta a incidência do referido precedente jurisprudencial”. (eDOC 3, p. 3-5).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação à Súmula Vinculante nº 4 e aos arts. 7°, IV, e 39, § 3°, do texto constitucional. (eDOC 4, p. 21).



    Nas razões recursais, alega-se em síntese que, ao reconhecer o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a Turma Recursal teria contrariado a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal e a Súmula Vinculante nº 4.



    Requer-se, dessa forma, seja dado provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Isso porque, quanto à insurgência relacionada à utilização do salário mínimo como indexador do adicional de insalubridade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, tema 25 da repercussão geral, declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo (que dispunha sobre a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo), tendo em vista a impossibilidade de indexação de qualquer adicional à variação do valor do salário-mínimo.



    Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção do mencionado dispositivo pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição), mas também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Confira-se a ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”. (RE-RG 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 8.8.2008)



    A respeito da referida questão, foi editada a Súmula Vinculante 4, segundo a qual “o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição”.



    No caso, verifico que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que, não obstante a proibição constitucional de vinculação de vantagens de servidor público ao salário-mínimo (art. 7º, IV, da Constituição Federal), é vedada a modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário, em razão da proibição de que atue como legislador positivo. Em igual sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, essa base de cálculo deve ser mantida até que seja editada nova lei que discipline o assunto. Precedentes. II – Esta Corte, no julgamento da ADPF-MC 151/DF, a fim de resguardar o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, julgou ser viável o congelamento do valor pago a esse título até que legislação superveniente regulamente a matéria. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 750.532 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PAGO COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECISÃO JUDICIAL: SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 597.910 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma; Grifei)



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 4. ART. 7º, IV, DA CF. 1. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 565.714/SP, na mesma oportunidade em que aprovou a Súmula Vinculante 4, decidiu pela impossibilidade de ser estabelecido, como base de cálculo para o adicional de insalubridade a remuneração ou salário base em substituição ao salário mínimo, por concluir que é inviável ao Poder Judiciário modificar tal indexador, sob o risco de atuar como legislador positivo. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.” (AI 469.332 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma; grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente